Tribunal: STF
Processo: RE 403335
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-02-09
Data de publicação: 2007-02-09

Ementa:
EMENTA: I. Benefício previdenciário: pensão por morte ocorrida
   antes da edição da L. 9.032/95, que deu nova redação ao art. 75
   da L. 8.213/91: revisão julgada indevida.
Ao julgar os RREE
   415.454 e 416.827, Pleno, 8.2.2007, Gilmar Mendes, o Supremo
   Tribunal decidiu que contraria a Constituição (art. 5º, XXXVI, e
   195, § 5º), a decisão que defere a revisão para 100% do "salário
   de benefício" das pensões por morte instituídas antes da vigência
   da L. 9.032/95, que alterou o art. 75 da L. 8.213/91, sob o qual
   ocorrera a morte do segurado.
RE provido, conforme os
   precedentes, com ressalva do voto vencido do Relator
   deste.
II. Ônus da sucumbência indevidos.